Tribunal: STF
Processo: MS 26367
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-01
Data de publicação: 2009-10-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL PARA FINS 
   DE REFORMA AGRÁRIA. PROPRIEDADE IMÓVEL SUBMETIDA A ESBULHO OU 
   INVASÃO. QUARENTENA. EXISTÊNCIA DE ACORDO PARA REALIZAÇÃO DE 
   VISTORIA.
Mandado de segurança impetrado contra decreto expedido 
   pelo Chefe do Poder Executivo Federal e que permitiu a 
   desapropriação de propriedade imóvel ocupada indevidamente por 
   terceiros interessados.
Nos termos do art. 2º, § 6º da Lei 
   8.629/1993, com a redação dada pela MP 2.183-56/2001, é proibida 
   a avaliação, vistoria ou desapropriação nos dois anos seguintes à 
   sua desocupação, de imóvel rural objeto de esbulho possessório ou 
   invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter 
   coletivo.
A existência de acordo judicial entre os impetrantes e 
   os interessados na desapropriação, para a realização de vistoria 
   pelo INCRA, é insuficiente para afastar a incidência da norma, 
   que é de ordem pública e cogente.
Ademais, não é possível 
   interpretar o acordo de forma a presumir a intenção dos 
   impetrantes de anuir ou ceder, sem resistência, ao processo de 
   desapropriação, na hipótese de a vistoria constatar a 
   improdutividade da gleba rural.
Segurança concedida.